Tribunal: TJPA
Processo: 0811940-25.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811940-25.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RENATA CARMONA VALERIO

AGRAVADO: JOSE NAZARENO XAVIER DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO E PARTILHA DE BENS. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AUTORA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Renata Carmona Valerio contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de expedição de ofícios e acesso a sistemas judiciais e administrativos (COAF, RIF, SENSEC, SREI, SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, entre outros) com a finalidade de localizar bens do agravado, José Nazareno Xavier da Silva, supostamente omitidos para fins de partilha em ação de dissolução de união estável. A agravante alegou hipossuficiência, grave enfermidade e impossibilidade de acesso direto às informações protegidas por sigilo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofícios e autorização de diligências judiciais para localização de bens do agravado, diante da alegada hipossuficiência da agravante e da existência de indícios de ocultação patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento do pedido de diligências com base exclusiva no ônus da prova (art. 373, I, do CPC) desconsidera o princípio da cooperação (art. 6º do CPC), segundo o qual o magistrado deve atuar proativamente na busca da verdade real.

4.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, diante de indícios concretos de existência de patrimônio e da hipossuficiência da parte, o juízo deve viabilizar meios de localização de bens, inclusive por expedição de ofícios e utilização de sistemas judiciais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

5.

A agravante apresentou elementos objetivos, como registro de embarcação, contas de energia e indícios de movimentação empresarial, que apontam para a existência de bens a serem partilhados.

6.

As diligências requeridas não substituem o ônus probatório, mas viabilizam sua efetivação, conforme previsto no art. 139, IV, do CPC, devendo o juízo adotar medidas sub-rogatórias e indutivas para garantir a prestação jurisdicional adequada.

7.

A negativa das diligências solicitadas compromete o acesso à justiça e o direito da agravante à efetiva partilha do patrimônio comum, especialmente em contexto de risco de dilapidação patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O juiz deve determinar diligências para localização de bens a serem partilhados quando demonstrada a hipossuficiência da parte e a existência de indícios objetivos de ocultação patrimonial.

2.

O princípio da cooperação impõe ao magistrado o dever de atuação proativa para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em ações de partilha.

3.

A utilização de sistemas judiciais e administrativos para busca de bens constitui instrumento legítimo de superação de assimetrias processuais, sem violar o princípio da imparcialidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 139, IV e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, AI 2030663-58.2024.8.26.0000, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, j. 10.07.2024;
TJ-DF, AI 0729400-46.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 21.02.2024;
TJ-MS, AI 1407527-71.2024.8.12.0000, Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel, j. 27.06.2024;
TJ-GO, MS 5606421-03.2023.8.09.0174, Rel. Des. Sirlei Martins da Costa, j. 07.12.2023;
TJ-AM, AI 4011177-02.2023.8.04.0000, Rel. Des. Joana dos Santos Meirelles, j. 08.05.2024;
TJ-MG, AI 3474857-58.2023.8.13.0000, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, j. 05.07.2024;
TJ-RJ, AI 0048734-45.2021.8.19.0000, Rel. Des. Carlos Santos de Oliveira, j. 29.11.2021;
TJ-MT, AI 1002766-02.2018.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 30.05.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex

Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENATA CARMONA VALERIO, irresignada com a r. decisão interlocutória de ID nº 120529691, proferida nos autos do processo nº 0880189-32.2023.8.14.0301, em trâmite na 7ª Vara de Família da Comarca de Belém/PA, que indeferiu o pedido da autora para que o juízo de origem determinasse, de ofício, a expedição de ofícios à Capitania dos Portos da Amazônia Oriental, ao Iate Clube, à Receita Federal e o acesso aos sistemas COAF, RIF, SENSEC, SREI, SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, com o fito de localizar bens em nome do agravado que seriam passíveis de partilha em razão da dissolução da união estável.

A decisão agravada fundamentou-se no entendimento de que incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, restringindo a partilha aos bens comprovadamente registrados em nome das partes e adquiridos durante a constância da união estável (ID 120529691).

Em suas razões recursais (ID 20846275), a agravante aduz, em síntese: que ajuizou ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com pedido de alimentos e partilha de bens; que a negativa judicial em deferir as diligências viola o princípio da cooperação (art. 6º do CPC) e o direito fundamental de acesso à justiça; que a agravante encontra-se em estado de hipossuficiência, sendo portadora de grave enfermidade (câncer de mama), e não possui condições técnicas ou jurídicas de acessar as informações requeridas, protegidas por sigilo legal; que existem provas nos autos da existência de bens em nome do agravado, como a embarcação "HERÓICA" (ID 113788046), imóvel em Salinópolis (ID 111242394) e atividade da empresa Xavier & Valério Serviços Médicos Ltda. (ID 119062959); que o juízo de origem, ao indeferir as diligências requeridas, violou não apenas princípios legais, mas também jurisprudência consolidada que reconhece a possibilidade de utilização de mecanismos judiciais para a localização de bens a serem partilhados.

Em sede de decisão interlocutória este signatário determinou a suspensão da decisão impugnada, ante a existência dos requisitos do art. 995, parágrafo único do CPC.

Contrarrazões foram apresentadas pelo agravado, conforme ID 23391561, sustentando, em resumo: ausência de prova inequívoca quanto à existência dos bens indicados; que não cabe ao Judiciário atuar como auxiliar da parte na busca indiscriminada de patrimônio, sob pena de violação aos princípios da imparcialidade e legalidade; que a agravante não se desincumbiu do ônus probatório, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a este egrégio órgão colegiado cinge-se à análise da legalidade e razoabilidade da decisão que indeferiu, com base no art. 373, I, do CPC, o pedido de diligências judiciais formulado pela parte autora com o intuito de localizar bens do agravado para fins de partilha em ação de dissolução de união estável.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o princípio da cooperação, previsto no art. 6º do CPC,
impõe ao Magistrado o dever de atuar de forma proativa e colaborativa na busca da verdade real e na efetivação dos direitos materiais em litígio, especialmente quando demonstrada a hipossuficiência da parte e a presença de indícios robustos da existência de patrimônio ocultado pelo réu
, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
Decisão que indeferiu pleito de expedição de ofício ao Detran para localização do veículo que pertencia à 'de cujus', bem como à instituição bancária, para verificação de saldos em datas diversas da do óbito da autora da herança. Insurgência do inventariante. Cabimento em parte.
A impossibilidade de o agravante obter por si próprio as informações sobre o paradeiro do automóvel restou devidamente caracterizada.
Observância ao princípio da cooperação. A expedição de ofícios viabiliza a prestação jurisdicional e torna útil o processo, instrumento da jurisdição.
No entanto, o saldo bancário a ser apurado para fins de inventário é o da data de falecimento do 'de cujus'. Descabida a pesquisa de movimentações bancárias efetuadas na época em que a autora da herança ainda estava viva, porquanto irrelevantes à efetivação da partilha. Discussão acerca de eventual sonegação de bens do acervo hereditário deve ser objeto de ação própria. Precedentes desse E . Tribunal de Justiça. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20306635820248260000 Guarujá, Relator.: Hertha Helena de Oliveira, Data de Julgamento: 10/07/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2024) (grifos nossos).

Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO
. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Em atenção ao princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art . 6º do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional.
2. Reputa-se razoável a expedição de ofício à pretendidas instituições financeiras para que informem se havia contratos de seguro em vigência à época do falecimento da inventariada ou numerário em suas eventuais contas, no intuito de instruir a necessária ação de inventário
. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido (TJ-DF 0729400-46.2023.8 .07.0000 1815445, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 21/02/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/02/2024) (grifos nossos).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO – BUSCA VIA SISBAJUD/SREI DE BENS DEIXADOS PELO FALECIDO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E CELERIDADE PROCESSUAL,
BEM COMO AO INTERESSE DE INCAPAZ (FILHOS MENORES DEIXADOS PELO DE CUJUS) – DECISÃO DE INDEFERIMENTO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No que se refere ao pedido de busca de bens deixados pelo falecido, ainda que o espólio esteja representado pela viúva e também herdeira, a obtenção de informações sobre o patrimônio existente por ocasião do óbito não será tarefa fácil, demandando maior tempo para solução do inventário. 2. Assim, em observância aos princípios da cooperação e celeridade processual, bem como ante a existência de interesse de incapaz (filhos menores deixados pelo falecido), inarredável a reforma da decisão que indeferiu pedido de busca de bens via SISBAJUD e SREI” (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14075277120248120000 Campo Grande, Relator.: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 27/06/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2024) (grifos nossos).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCA DO ENDEREÇO DA PARTE DEMANDADA VIA RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DA PARTE. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO. SÚMULA Nº 44 DO TJGO. 1. Recurso interposto contra despacho que indeferiu pedido de pesquisa a sistemas conveniados. Ato judicial irrecorrível. Os despachos de mero expediente, que não possuem cunho decisório são irrecorríveis, de acordo com o artigo 1.001 do CPC.
2. Face aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição, os sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud devem ser utilizados, a pedido da parte, para localização do endereço do requerido ou de bens suficientes ao cumprimento da responsabilidade patrimonial. Inteligência da Súmula nº 44, deste Sodalício. 3 . Ante a situação fática e jurídica delineada no caso em espeque e, considerando que a pesquisa de novos endereços porventura existentes é medida razoável e colaborativa, sendo necessária para a solução integral e justa do litígio, possibilitando a entrega efetiva da tutela jurisdicional, forçosa é a concessão da segurança
. SEGURANÇA CONCEDIDA (TJ-GO 5606421-03.2023 .8.09.0174, Relator.: SIRLEI MARTINS DA COSTA, 3ª Seção Cível, Data de Publicação: 07/12/2023) (grifos nossos).

O pedido da agravante está fundamentado em elementos probatórios que indicam, de forma clara e objetiva, a existência de bens que supostamente teriam sido omitidos pelo agravado, conforme se extrai dos documentos de ID 113788046 (registro da embarcação “HERÓICA” em nome do agravado), ID 111242394 (conta de energia da casa em Salinópolis), e ID 119062959 (atividade da empresa Xavier & Valério Serviços Médicos Ltda., da qual a autora detém cotas e não aufere qualquer rendimento).

O indeferimento genérico e peremptório, amparado apenas no art. 373, I, do CPC, ignora por completo o princípio da cooperação e da verdade real, bem como as diretrizes de efetividade da jurisdição, especialmente em demandas de natureza patrimonial que envolvem partilha e eventual ocultação de bens.

A atuação judicial, neste caso, não é substitutiva do ônus probatório, mas sim instrumental à sua realização, nos exatos moldes preconizados pelo art. 139, IV, do CPC, a saber: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [...] IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

Além disso, as medidas postuladas revelam-se adequadas à preservação do patrimônio comum e à prevenção de dilapidação, sendo recomendável a sua análise pelo juízo de origem com a devida cautela. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR - DEPÓSITO JUDICIAL DE METADE DO VALOR IDENTIFICADO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CÔNJUGE VARÃO - DEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA - PRESENÇA -
PRETENSÃO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL - CONFIGURAÇÃO - TENTATIVA DE BLOQUEIO DE BENS QUE RESTOU INFRUTÍFERA - NECESSIDADE DE ASSEGURAR O DIREITO DO CÔNJUGE VIRAGO À FUTURA MEAÇÃO
- RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - Nos termos do disposto no artigo 300 do vigente Código de Processo Civil , a concessão de tutela provisória de urgência - de natureza cautelar ou satisfativa - requer a presença, de forma cumulativa, dos requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente e da existência de perigo de dano, caso o provimento jurisdicional reclamado somente seja concedido em decisão final - O Código de Processo Civil , em seu artigo 301 , acolheu o poder geral de cautela, sendo permitido ao magistrado adotar as medidas cabíveis e necessárias para preservar o direito da parte -
Comprovado o direito sobre os bens os quais se pretende sejam assegurados, bem como a intenção de dilapidação de patrimônio por parte do cônjuge que está em seu poder, mostra-se correta e, assim, devendo ser mantida, decisão pela qual determinado o depósito judicial de metade do valor identificado em contas bancárias de titularidade do cônjuge varão, com vistas a garantir o direito do cônjuge virago à futura meação, diante da frustrada tentativa de bloqueio de bens
(TJ-AM - Agravo de Instrumento: 4011177-02.2023 .8.04.0000 Manaus, Relator.: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 08/05/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/05/2024) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PEDIDO DE ARROLAMENTO DO PATRIMÔNIO COMUM - POSSIBILIDADE - BLOQUEIO E CONSTRIÇÃO DE EMPRESA
- NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. As medidas cautelares visam a assegurar a uma das partes a utilidade de um provimento futuro relacionado a um direito plausível invocado, diante de fundado receio de lesão grave e de difícil reparação.
2 . A existência de indícios de ameaça de extravio ou dissipação dos bens permite o arrolamento cautelar, a fim de preservar a pretensão de partilha a ser exercida em futura ação de divórcio. 3. A indisponibilidade e constrição dos bens da empresa administrada pelo requerido não se revela prudente nesse momento processual, sobretudo porque a totalidade do patrimônio, no período vindicado, estará resguardada pelo arrolamento cautelar
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 34748575820238130000 1 .0000.23.347484-0/001, Relator.: Des.(a) Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 05/07/2024, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 08/07/2024) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. TUTELA DE URGÊNCIA. ARROLAMENTO E INDISPONIBILIDADE DOS BENS ADQUIRIDOS DURANTE A UNIÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. FUMUS BONI IURIS. RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos de ação de dissolução de união estável com partilha de bens, que indeferiu pedido liminar de arrolamento e indisponibilidade dos bens adquiridos na constância da união. 2. Presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Verossimilhança das alegações autorais acerca da existência da união estável com o agravado, e do período de sua duração, bem como que os bens indicados foram amealhados na constância da união havida entre as partes. 3. Neste contexto, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens (Código Civil, art. 1.725). Assim, a princípio, a agravante faz jus à meação dos bens que são objeto dos pedidos de arrolamento e indisponibilidade formulados na inicial. 4. Por outro lado, os bens imóveis e o veículo apontados foram adquiridos apenas em nome do agravado, que também é o único titular da conta corrente indicada, o que permite a alienação de tais bens sem necessidade de anuência da agravante. Configuração de elevado risco de dilapidação patrimonial, capaz de frustrar futura partilha, que autoriza a concessão das medidas cautelares de arrolamento e indisponibilidade, em caráter liminar. Precedente. 5. Inexistência de risco de dano inverso, ou de irreversibilidade da medida, uma vez que o arrolamento de bens pretendido não traduz qualquer gravame, mas apenas a impossibilidade de dispor dos mesmos, ou seja, de qualquer forma os alienar, com vistas a assegurar a eficácia de futura partilha. PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00487344520218190000 202100262643, Relator: Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/11/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2021)

(grifos nossos).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – MEDIDA CAUTELAR DE ARROLAMENTO – LIMINAR CONCEDIDA – REQUISITOS DA TUTELA DEMONSTRADOS – BENS DE FÁCIL COMERCIALIZAÇÃO –
RISCO DE DILAPIDAÇÃO – NECESSIDADE DE ASSEGURAR O RESULTADO DA PARTILHA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO I - Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente. II - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
III - A medida cautelar de arrolamento de bens deferida, na origem, busca, em especial, resguardar bens móveis e semoventes, os quais são facilmente comercializáveis e se encontram sob a administração do agravante, sendo necessário, portanto, assegurar o direito da parte agravada, a fim de não lhe causar prejuízos irremediáveis
(TJ-MT - AI: 10027660220188110000 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/05/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2018) (grifos nossos).

Dessa forma, impõe-se a reforma da decisão de ID 120529691, para que seja determinado ao juízo de primeiro grau que oficie aos órgãos e sistemas indicados pela agravante, a fim de viabilizar a localização de bens do agravado passíveis de partilha.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
Conheço
do Recurso e
dou-lhe Provimento
para reformar a decisão agravada para
determinar que o juízo de origem proceda, de ofício, às diligências pleiteadas pela agravante
, em conformidade com o art. 6º e 139, IV, do CPC, e demais normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis à espécie.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2025